Tribunal: TJBA
Processo: 8014704-84.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014704-84.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LEONICE MARIA MACCAGNAN RIBAS

Advogado(s)
:
DIEGO ALBERTO SEVILHA LIMA, VICTOR RICARDO MUNIZ ROCHA MAUERBERG, AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NORMA REGULAMENTAR. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) NÃO ANALISADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado, por supostamente exceder o limite de 2,14% ao mês previsto na INSS/PRES nº 125/2021.
A instituição recorre para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial
.

II. Questão em discussão
:
2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a taxa de juros contratada, de 2,14% ao mês, extrapola o limite normativo vigente à época da contratação; e (
ii
) saber se o CET pode ser igualmente limitado por essa normativa, ensejando revisão do contrato.

III. Razões de decidir
:
3.

A taxa de juros remuneratórios de 2,14% ao mês prevista no contrato encontra-se dentro do limite fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021, vigente à época da contratação. 4. A sentença deixou de considerar que o CET tem natureza meramente informativa, conforme previsto na Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, e não está sujeito ao mesmo limite dos juros remuneratórios. 5. A decisão recorrida desconsiderou a distinção técnica entre taxa de juros e CET e não analisou se havia encargos indevidos que pudessem caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.
IV. Dispositivo e tes
e:
6.
Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus
da
sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade por gratuidade de justiça
.
Tese de julgamento
: “1. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021 limita exclusivamente a taxa de juros remuneratórios em empréstimos consignados a beneficiários do INSS, não se aplicando ao Custo Efetivo Total (CET). 2. O CET, de natureza informativa, pode superar a taxa de juros, englobando encargos legais como IOF, sem configurar abusividade.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8014704-84.2023.8.05.0154
em que figuram como apelante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e apelada
LEONICE MARIA MACCAGNAN RIBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.